Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. NEOENERGIA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A.
2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que ocorreu no caso em análise.
3.Demonstrado que o nexo causal entre o dano ocasionado no equipamento eletrônico da segurada decorreu de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, configura-se a responsabilidade da concessionária de serviços públicos em ressarcir a seguradora pela indenização securitária que esta pagou ao consumidor segurado.
4. Recurso conhecido e desprovido.